Tribunal: TJDFT
Processo: 0003426-09.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório indica ser o recorrente o autor do delito, especialmente pela prova colhida em juízo, sendo que os testemunhos indicam que o réu praticou vias de fato contra a vítima quando a segurou com força e a apertou violentamente, razão pela qual a vítima pediu socorro, tentou se defender, embora sem sucesso, e ficou com o braço e a cabeça inchadas.
2. De acordo com o posicionamento do STJ, à míngua de fundamentação idônea, deve o magistrado, na primeira fase da dosimetria, aplicar a fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial prevista no art. 59 do CP que seja desfavorável, bem como na segunda fase deve incidir a fração de 1/6 sobre a pena-base fixada na fase anterior, para cada circunstância agravante presente.
3. A ausência de dados a respeito da condição financeira do agressor e da extensão do dano experimentado pela vítima impõe a fixação de um valor módico a título de dano moral. Nada tendo sido fundamentado a respeito na sentença, mostra-se adequada a redução do valor para R$ 300,00 (trezentos) reais, o qual se reputa mais apropriado nas circunstâncias dos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada.